Tribunal: TJES
Processo: 0009422-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009422-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009422-59.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.

1
.
PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. 2. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
3
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO P
REVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
.
INVIABILIDADE
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
.
4
.
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

PRELIMINAR
.
1.
Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública por se tratar de réu que ostenta outras ações penais em curso. Preliminar rejeitada.
MÉRITO.

2
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material e testemunhal produzida judicialmente, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois além de ostentar anotações pela prática de diversos atos infracionais, incluindo por tráfico de drogas, as circunstâncias do delito indicam claramente a dedicação do acusado a atividades criminosas. Além da quantidade de droga apreendida, que não é irrisória, o réu foi preso em flagrante em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e com rádio comunicador em sua cintura sintonizado na frequência do tráfico local.
4
.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5
.
Preliminar rejeitada.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009422-59.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

De acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a tramitação processual, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Somado a isso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que se trata de réu que ostenta outras ações penais em curso, inclusive que possuía mandado de busca em apreensão em aberto no momento da sua prisão em flagrante, oriundo do CIASE.

Ante o exposto,

REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS DOS SANTOS PEREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que:

“
[...]
no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 20hrs30min, na rua Ana Marcolina Marques, bairro de Tabuazeiro, Vitória/ES, o ora denunciado Lucas dos Santos Pereira, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 42 (quarenta e dois) pinos de substância análoga a cocaína, além de 01(um) rádio comunicador, da marca Baofeng, de cor preta (vide BU nº49804842, às fls. 16 e Auto de Apreensão à fl.09)

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, durante o patrulhamento preventivo da Polícia Militar no bairro de Tabuazeiro, um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado, encontrava-se próximo a um bar, no fim da rua, sendo que o mesmo, ao avistar a guarnição da PMES, empreendeu fuga.

Ato contínuo, diante da fundada suspeita os PM’s iniciaram o acompanhamento ao denunciado, que foi alcançado e abordado posteriormente.

Consta no IP que, ao ser realizada revista pessoal no denunciado foi encontrado no interior de uma sacola plástica, que Lucas trazia em mãos, 42(quarenta e dois) pinos de substâncias análogas a cocaína e na sua bermuda, na altura da cintura, havia um rádio comunicador da marca Baofeng sintonizado na frequência do tráfico local.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado trazendo consigo material ilícito dirigido ao nefasto comércio de drogas, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à delegacia para as providências de praxe [...]”

Em suas razões recursais, requer a defesa, preliminarmente, seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada, através do Boletim Unificado; Auto de apreensão; Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas; e Laudo Pericial.

A
autoria
, por sua vez, também me parece amplamente comprovada através das provas colacionadas ao apartado, principalmente através da oitiva das testemunhas em juízo.

O apelante, durante seu interrogatório, negou a prática criminosa, relatando que estava em um salão cortando e pintando o cabelo no dia dos fatos e, ao sair do local, foi abordado pelos policiais.

Afirmou não saber de onde vieram as drogas encontradas, bem como
“
que ele acredita que os policiais deixaram o “cara” que era traficante ir embora, e prenderam ele”.

O Policial Militar Felipy Erick da Silva, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, narrou:

“
[...]
que se recorda dos fatos narrados na denúncia
; que a rua Ana Marcolina Marques é no morro do Macaco;
que o acusado, quando viu a guarnição, empreendeu fuga segurando algo nas mãos; que os policiais o acompanharam e conseguiram fazer a abordagem e a busca pessoal; que o acusado segurava uma sacola com entorpecentes e tinha na cintura um rádio comunicador;
que ele não se recorda de ter conversado com o acusado; que ele puxou o nome do acusado no sistema disponível para a polícia;
que o acusado tinha um mandado de busca e apreensão em seu desfavor
;
que não se recorda se o acusado disse por qual motivo estava naquele local e o que fazia com as drogas;
que o local narrado na denúncia é de intenso tráfico de drogas;

que é uma rua sem saída e dá fuga; que ele fez o acompanhamento do acusado, ou seja,
tentaram alcançar o réu para efetuar a abordagem;
que o acusado correu e ele tentou alcançá-lo, e conseguiu; que se recorda que encontrou uma sacola e um rádio com o acusado; que na sacola tinham pinos de cocaína, se não se engana
;
que no local tem um bar; que ele se recorda que o acusado estava parado próximo ao um bar;
que o acusado viu a viatura, por isso ele acredita que o acusado estava de frente ou de “lateral”; que o acusado viu a viatura chegando; que o acusado só tentou fugir, se esquivando da abordagem;
que ele não se recorda se o acusado foi agressivo;
que no momento da abordagem, o réu estava sozinho; que ninguém correu junto com o acusado

[...]”.

Corroborando com as informações trazidas, o Policial Militar Leno Rômulo Aranda afirmou, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que:

[...] se recorda dos fatos narrados na denúncia; que os fatos ocorreram no Morro do Macaco;
que os policiais estavam fazendo patrulhamento de rotina;
que há uma área determinada para os policiais fazerem o patrulhamento;
que viram o acusado em atitude suspeita; que no momento da abordagem, o réu estava sozinho; que os policiais estavam de viatura; que o acusado viu a viatura e tentou se evadir;

que o acusado estava de costas;
que o acusado estava com uma sacola na mão com o entorpecente e um rádio em cintura; que se recorda de ter conversado com o acusado; que o próprio acusado informou que estava com o mandado de prisão em aberto
;
que o acusado não falou o motivo de estar naquele lugar com a droga; que ele não conhecia o réu; que o local dos fatos havia um bar;
que ele viu uma sacola na mão do acusado; que no momento da realização da busca pessoal, ele viu que era entorpecente; que o acusado correu;

que os policiais o alcançaram;
que anteriormente já tinha dado para ver o rádio na cintura do réu
;
que o acusado estava de costas para os policiais;
que o local é de intenso tráfico de drogas
; que não havia arma; que os policiais alcançaram o réu rápido; que o acusado, ao ser abordado, não resistiu;
que Lucas estava sozinho no momento da abordagem; que o acusado estava próximo a um bar;

que neste primeiro momento estava sozinho; que o acusado tentou correr;
que não correram outras pessoas, somente Lucas;

que ele não conhecia o réu, mas conhecia o local; que o acusado falou que ele estava com um mandado de prisão em aberto[...]
”

Me parece que as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, corroboradas pelas demais provas materiais colhidas e juntadas ao apartado, demonstram de forma clara a incursão do réu na prática do crime de tráfico de drogas, sendo que suas declarações não encontram respaldo em qualquer outro elemento probatório, estando em total dissonância com os demais elementos trazidos aos autos.

Conforme bem mencionado pelo magistrado sentenciante,
“
a negativa de autoria é frágil e isolada dos demais elementos probatórios existentes nos autos, notadamente, em razão da informação de que os policias estavam em patrulhamento de rotina e ao avistarem o réu em atitude suspeita o acompanharam e realizaram a abordagem, encontrando as drogas e, não como alegou Lucas, que eram vários policiais, inclusive com uso de cães farejadores, o que poderia indicar uma operação planejada.

Demonstrando o conjunto probatório a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a defesa do réu suscitou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

De igual modo, entendo pelo não acolhimento do pedido.

Verifico que o douto magistrado de piso afastou a incidência do tráfico privilegiado ao argumento de que o acusado “
é réu em vários processos
em que lhe são imputados os crimes de tráfico de drogas, lesão corporal e homicídio (fls.65/69), o que demostra envolvimento habitual do réu em práticas criminosas”.

Sabe-se que
“
i
nquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência” (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

Contudo, identifico não ser apenas esta a motivação presente para o afastamento da referida benesse. Vejamos.

Muito embora réu tecnicamente primário,
LUCAS
ostenta diversos atos infracionais, inclusive pela prática de tráfico de drogas. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que é possível a utilização dos atos infracionais pretéritos para fins de inaplicabilidade do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sobretudo quando houver registros de atos análogos ao crime de tráfico de drogas. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO AO CRIME. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que o histórico infracional do paciente, com registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, não deixa dúvida de sua notória progressão criminosa. Vale anotar que "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020). [...] (AgRg no HC 656.062/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Não sendo suficiente, saliento que as circunstâncias do delito indicam claramente a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Isso porque, além da quantidade de droga apreendida, que não é irrisória –
42(quarenta e dois) pinos de substâncias análogas a cocaína
–, o réu foi preso em flagrante em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e com rádio comunicador em sua cintura sintonizado na frequência do tráfico local.

Pelo exposto, evidenciada a dedicação a atividades criminosas por parte do apelante, não entendo ser possível o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO
RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.